Tribunal: STF
Processo: Rcl 50068
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional da 3ª Região (Processo 11208-61.2018.5.03.0027), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2-4): 



    A reclamante REPEL CARGAS S.A firmou contrato de trabalho com o Sr. Sergio Lopes Brandão regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Após a rescisão contratual, precisamente em 19/12/2018, o Sr. Sérgio Lopes Brandão, ajuizou ação trabalhista, perante o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, autos do processo nº. 0011208-61.2018.5.03.0027, pleiteando verbas oriundas da relação contratual. 



    Pontua-se que desde a apresentação da peça contestatória, a Reclamante invocava a Taxa Referencial (TR), prevista no Caput do artigo 39, da Lei 8.177/91 e no § 7º no art. 879 da CLT, como o índice de correção monetária a ser observado para atualização dos créditos trabalhistas. 



    No curso da ação trabalhista a Reclamante foi condenada a pagar créditos laborais ao Reclamado (reclamante da ação trabalhista), tendo constado no dispositivo da decisão o seguinte trecho a respeito da correção dos créditos trabalhistas:



    (...)



    Foram opostos embargos de declaração pela Reclamante instigando o julgador de primeira instância para que manifestasse a respeito da correção dos créditos trabalhistas, que proferiu a seguinte decisão:



    (...)



    Como se observa, a definição a respeito da correção dos créditos laborais deferidos na fase de conhecimento na ação trabalhista foi transferida/relegada para a fase de execução. Vale lembrar que a ação, fase de conhecimento, transitou em julgado em 01/07/2020 (certidão de trânsito em julgado a fl. 481 e ID. bee99f9 - Pág. 1), ou seja, após o julgamento da ADC 58, da ADC 59, da ADI 6021 e da ADI 5867 por meio deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Iniciada a fase de execução, ocorreu a liquidação do crédito trabalhista por meio da aprovação do cálculo elaborado por perito judicial. Os valores homologados foram creditados pela Reclamante e está garantido a execução, inclusive com a liberação dos valores incontroversos em favor do Reclamado (autor da ação) na quantia de 8.809,73 (oito mil oitocentos e nove reais e setenta e três centavos). 



    O Reclamado (reclamante) apresentou impugnação à conta de liquidação (art. 884, da CLT) contestando a forma de correção dos créditos laborais. Em decisão de primeira instância a pretensão do Reclamado (reclamante) foi parcialmente deferida com a determinação de aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corta nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867. Inconformado, o reclamado (reclamante) recorreu. Em sede de recurso o E. TRT da 3ª Região modificou a decisão para deferir juros de mora de 1% ao mês juntamente com a correção pela taxa Selic. A decisão proferida pelo E. TRT está pendente de julgamento em razão da interposição de recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho - TST, conforme se observa pela cópia integral dos autos do processo anexo. 



    Sendo a Reclamante parte legítima e interessada, devido ao prejuízo ocasionado pela decisão proferida pela Sexta Turma do E. TRT da 3ª Região nos autos do processo nº. 0011208-61.2018.5.03.0027, faz-se necessário o processamento e julgamento da presente Reclamação, para garantir a autoridade da decisão emanada por meio desta Suprema Corte nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, seja “julgada totalmente procedente a presente Reclamação para cassar a decisão proferida pelos Magistrados do E. TRT da 3ª Região, nos autos da ação trabalhista processo nº 0011208-61.2018.5.03.0027, para que se exclua o computo cumulativo dos juros de mora de 1% ao mês com a Taxa Selic e obedeça estritamente aos ditamos das decisões das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867” (fl. 20).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 19/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, os autos nos quais foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se em tramitação.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5.  Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil)  , à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6.  Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E  acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser  utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE)  , em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).  7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.  8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso dos autos, o juízo reclamado, ao apreciar os autos da execução da ação trabalhista ajuizada em face da ora reclamante, proferiu decisão que estabeleceu os seguintes critérios de correção monetária e juros de mora (doc. 12, fls. 76/77):



    O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão Ordinária da Sexta Turma, hoje realizada, analisou o presente processo e, à unanimidade, conheceu do agravo de petição interposto pelo exequente às f. 632/646 (numeração conforme exame em ordem crescente no PJE), porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, bem como da contraminuta ofertada pela executada às f. 648/657. No mérito, sem divergência, deu-lhe parcial provimento para determinar a retificação dos cálculos periciais, a fim de que haja a aplicação cumulativa dos juros de 1% e da taxa SELIC. Quanto ao mais, manteve a r. decisão de f. 624/627 por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art. 894, parágrafo 1º, IV, da CLT, além dos a seguir transcritos. FUNDAMENTOS ACRESCIDOS: 1) JUROS MORATÓRIOS. O exequente, sob o argumento de que deve prevalecer a norma mais benéfica ao trabalhador, pugna para que sejam aplicados os juros de mora de 1% ao mês, independentemente da incidência da taxa SELIC. Com razão. A v. sentença de 1º grau, à f. 303, fez constar, verbis: "Tudo a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação, que passa a integrar o dispositivo, incidindo correção monetária (índice do 1º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços) e juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação sobre a importância já corrigida (Súmula 200 do TST)". A decisão integrativa de f. 320/322 restou silente sobre a matéria, igualmente o v. acórdão de f. 374/379. Ou seja, o tema dos juros não foi objeto de discussão pelas partes em seus recursos ordinários; tampouco pelo obreiro em Recurso de Revista. Na hipótese em exame, conforme visto acima, houve coisa julgada a respeito da aplicação dos juros de 1% ao mês. Ora, se a questão dos juros constou de comando expresso da sentença, e não foi objeto de discussão posterior pelas partes, já se operou a preclusão máxima (coisa julgada) sobre este aspecto da decisão. Esta eg. Turma considera que, nestes casos, em que a sentença registrou expressamente a adoção dos juros moratórios de 1%, sem insurgência das partes, deverá ser respeitada a coisa julgada já formada. E, ainda, deverá também ser aplicada a decisão do STF, nos autos da ADC-58, conforme constou dos fundamentos do decisum reco rrido de f. 625, em face da ausência de decisão expressa no comando exequendo acerca do índice de correção monetária a ser utilizado. Na execução, liquida-se a decisão nos exatos limites em que proferida, sendo incabível qualquer pretensão de alteração do título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme dicção do art. 879, § 1º, da CLT. Neste contexto, fica provido o recurso para determinar a retificação dos cálculos periciais, a fim de que haja a aplicação cumulativa dos juros de 1% e da taxa SELIC. 2) NÚMERO DE REPOUSOS. O exequente afirma que o número de repousos semanais remunerados apurado pelo perito foi inferior ao devido. Pois bem. Dos esclarecimentos prestados pelo expert constou que "não encontrou qualquer repouso não computado, assim como o Reclamante não apontou especificamente os meses ou dias, sendo que o art. 879, parágrafo 2º determina impugnação fundamentada e com objetos de discordância" (f. 594). Primeiro, cumpre registrar que, apenas em sede recursal, o agravante colacionou duas tabelas de cáculo para comparação (uma realizada por ele e outra pelo vistor oficial, f. 645), o que não foi por ele realizado quando da apresentação da impugnação à conta de liquidação (f. 611). Em segundo lugar, continuou não apontando quais teriam sido os dias de repouso que não foram observados pelo expertem sua conta. Sendo assim, tem-se que não demonstrou a incorreção alegada, pelo que deve ser mantido o cálculo homologado pelo juízo de 1º grau. Nada a prover. 



    Alega a parte autora que a decisão afronta aos paradigmas de controle indicado, face a determinação equivocada dos índices de correção.



    No ponto, assiste razão à reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de constitucionalidade, quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a atualização monetária com incidência da taxa SELIC e juros de mora de 1% ao mês a partir da propositura da ação.



    Entretanto, o ato impugnado deveria ter aplicado o índice IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, somente a incidência da taxa SELIC, consoante definido por esta SUPREMA CORTE.



    Ressaltando que, conforme o entendimento firmado por esta CORTE, “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”. Isto porque, a taxa SELIC é um índice composto, ou seja, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil (“Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”).



    Sendo assim, a determinação conjunta de pagamento de juros de mora e de atualização monetária pela taxa SELIC, implica, da mesma forma, em violação ao decidido nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada somente quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora adotados, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente